Tribunal: TJPA
Processo: 0800082-70.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800082-70.2019.8.14.0097

APELANTE: DANIEL MONTEIRO DA SILVA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., DANIEL MONTEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE E FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA DE ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO E SEMIALFABETIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito.

A sentença de primeiro grau declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 544502547, determinou a restituição simples dos valores indevidamente descontados, condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e impôs custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de empréstimo consignado diante da constatação de falsificação grosseira de assinatura; (ii) estabelecer se o banco responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes da fraude; e (iii) determinar se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) e a consequente responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme a Súmula 479 do STJ, segundo a qual os bancos respondem pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados no âmbito de suas operações.

A constatação pelo juízo de origem de falsificação grosseira da assinatura do autor, após análise visual dos documentos, dispensa a realização de perícia grafotécnica, por força do art. 370 do CPC, que confere ao magistrado o poder de valorar a necessidade das provas.

Cabia à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação e a autenticidade da assinatura, nos termos da inversão do ônus da prova aplicável às relações de consumo. A ausência dessa comprovação reforça a inexistência da relação contratual.

A condição de hipervulnerabilidade do consumidor — idoso e semialfabetizado — impõe maior rigor na verificação da boa-fé e na proteção contra práticas abusivas, sendo vedado ao fornecedor prevalecer-se da fraqueza do consumidor, conforme o art. 39, IV, do CDC.

A fraude constatada afasta a hipótese de “engano justificável” e torna devida a restituição em dobro dos valores descontados, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, e precedentes do STJ que aplicam a devolução dobrada em casos de contratação fraudulenta.

O dano moral é presumido diante da fraude que acarreta descontos indevidos no benefício previdenciário, comprometendo a subsistência do consumidor idoso. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, apenas para determinar que a repetição do indébito ocorra em dobro, mantendo-se a sentença quanto à inexistência do contrato e à condenação por danos morais.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, movida por DANIEL MONTEIRO DA SILVA.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de:

a) declarar
a inexistência da relação jurídica
entre o autor e a parte ré no tocante ao contrato objeto do litígio n. 544502547 que originou os descontos ilegais no benefício social da parte autora, determinando que a demandada providencie o imediato CANCELAMENTO do contrato COM A IMEDIATA SUSPENSÃO/CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS.

b)
declarar inexigível
todo e qualquer valor atinente ao contrato em litígio;

c)
condenar a ré a restituir
o valor de R$ 5.688,60 já descontados do benefício do autor referente aos contratos em questão, corrigidos com juros legais da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do primeiro desconto em setembro de 2015. (evento danoso – ID n. 8281048 - Pág. 6), ficando autorizado a dedução do valor depositado ao autor (R$ 778,28) pelo réu, conforme posto nesta sentença.

d)
condenar a ré a pagar a parte autora
, a título de danos morais, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
devidamente atualizada a partir desta data, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

Condeno as partes ré nas custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação”.

Em suas razões recursais, o Apelante, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., argumenta a regularidade da contratação e a legalidade dos descontos, afirmando que o contrato cumpre os requisitos do Art. 595 do Código Civil. Alega que não foi realizada perícia grafotécnica e que, se o juízo tinha dúvidas sobre a autenticidade da assinatura, deveria ter requerido a prova pericial de ofício, conforme o Art. 370 do CPC. Sustenta que o crédito foi recebido e utilizado pelo Apelado, e que a não devolução dos valores recebidos e a ausência de questionamento anterior às 41 parcelas pagas demonstram a vontade de contratar. Reitera a inexistência de dano material e moral, ou, subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório, considerando-o excessivo e desproporcional.

Contrarrazões no Id. 22106194.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,

14 de janeiro de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

I. Pressupostos de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

II. Mérito

A controvérsia central do presente recurso reside na validade do contrato de empréstimo consignado, na responsabilidade da instituição financeira e na adequação da condenação por danos materiais (repetição do indébito) e danos morais.

De início, cumpre reiterar que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

Nesse contexto, a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, configurando fortuito interno e risco do empreendimento. Esta Corte e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento consolidado nesse sentido, conforme preconiza a Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Portanto, a alegação do Apelante de que houve regularidade contratual com base no Art. 595 do Código Civil perde força diante da aplicação da legislação consumerista e da comprovação de fraude na origem do contrato.

A r. sentença de primeira instância foi categórica ao constatar a "falsificação grosseira" da assinatura do autor no contrato, após comparação com seu documento de identidade e procuração nos autos. Diante dessa evidência, o juízo de origem dispensou a perícia grafotécnica, o que o Apelante contesta, afirmando que o juiz deveria ter determinado a prova
ex officio
.

No entanto, o Art. 370 do Código de Processo Civil confere ao juiz a prerrogativa de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, de ofício ou a requerimento da parte. No presente caso, a constatação visual da "falsificação grosseira" pelo magistrado, corroborada pela negativa do autor em depoimento pessoal sobre o conhecimento do contrato, já é um forte indício de vício. A instituição financeira, na condição de fornecedora, tem o dever de comprovar a regularidade da contratação, especialmente quando a autenticidade da assinatura é veementemente contestada. A inversão do ônus da prova, aplicável nas relações de consumo, exige que o Banco Apelante apresentasse documentos capazes de demonstrar a legalidade do contrato, o que não fez de forma inequívoca. Sua inação em requerer a perícia em primeiro grau, ao mesmo tempo em que agora a alega como falha da sentença, não pode ser aceita.

O Apelante busca fundamentar a validade do contrato no fato de que o Apelado teria recebido o valor do empréstimo via TED e efetuado o pagamento de 41 parcelas sem impugnação. Embora o recebimento de valores e os pagamentos prévios possam, em tese, indicar a existência de um vínculo, no presente caso, a fraude inicial na contratação (falsificação grosseira da assinatura) macula toda a operação. O simples recebimento de um valor em conta, quando o contrato que o originou é fraudulento, não convalida o negócio jurídico.

Ademais, a alegação de que o Apelado ocultou extratos e não provou tentativas de devolução ou solução do problema via canais oficiais do Banco é rebatida pela natureza consumerista da ação e pela hipossuficiência do consumidor. A responsabilidade objetiva da instituição financeira impõe a ela o ônus de zelar pela segurança e licitude de suas operações.

Um ponto crucial e que merece especial atenção é a condição de hiper vulnerabilidade do Apelado, Daniel Monteiro da Silva, que, conforme os autos e as contrarrazões, é um idoso e semialfabetizado. O Código de Defesa do Consumidor, em seu Art. 39, inciso IV, veda ao fornecedor “prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a hiper vulnerabilidade do idoso, o que impõe um dever reforçado de cautela às instituições financeiras. O aproveitamento dessa condição para a celebração de contratos fraudulentos é uma prática abusiva que agrava a responsabilidade do fornecedor. Assim, a alegação de que o Apelado agiu com má-fé ou falta de diligência é insustentável diante de sua condição de vulnerabilidade acentuada.

A r. Sentença determinou a repetição simples do indébito, citando o entendimento exarado no EAREsp 600663/RS do STJ, que aplica a repetição simples quando há "engano justificável". No entanto, a própria sentença reconhece a "falsificação grosseira" do contrato. A fraude, caracterizada pela falsificação, afasta a hipótese de "engano justificável" por parte do fornecedor.

Diante de um contrato inexistente ou fraudulento, a cobrança se torna indevida e a má-fé do fornecedor pode ser presumida, ou, no mínimo, a ausência de "engano justificável" é evidente. Nesse sentido, diversos julgados deste E. Tribunal de Justiça do Pará e do STJ têm aplicado a repetição em dobro, conforme o parágrafo único do Art. 42 do CDC, em casos de cobrança de empréstimos inexistentes ou fraudulentos.

Portanto, em razão da natureza fraudulenta da contratação, que exclui a possibilidade de "engano justificável", impõe-se a reforma da r. Sentença neste particular, para que a repetição do indébito ocorra em dobro.

Por fim, a condenação ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 5.000,00, encontra-se devidamente fundamentada e é condizente com as peculiaridades do caso. A fraude na contratação de empréstimo consignado, seguida de descontos indevidos no benefício previdenciário de um idoso e semialfabetizado, gera, dano moral, pois atinge a dignidade e a tranquilidade do consumidor, que vê sua fonte de subsistência comprometida.

A alegação do Apelante de que os descontos seriam "ínfimos" e que não houve prova de constrangimento não prospera. O valor da indenização deve considerar a gravidade do ato ilícito, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento ilícito para a vítima, mas servindo de desestímulo a condutas semelhantes por parte do ofensor. A quantia fixada pelo juízo a quo mostra-se razoável e proporcional, especialmente em face da hiper vulnerabilidade do Apelado.

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO o recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas no que tange à repetição do indébito, a fim de que seja realizada na forma dobrada, nos termos do parágrafo único do Art. 42 do Código de Defesa do Consumidor e, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/02/2026